Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-42.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010035-42.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO - CPF: 430.068.841-91 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO A SER APRECIADO PELA TURMA RECURSAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se inexiste qualquer recurso a ser apreciado pela turma recursal nos autos de cumprimento de sentença, a anulação do acórdão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução alegado pelo Município, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada é nula, ante a inexistência de decisão e recurso a ser analisada pela Turma Recursal. Aduz que contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento, distribuído na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, e, em decisão proferida pelo Desembargador Relator, foi reconhecida a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, por consequência, determinada a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual competia ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo declarado incompetente, bem como declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento.

Contudo, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Sinop, após receber os autos, remeteu a Turma Recursal, sem retificar ou ratificar os atos praticados pelo Juízo incompetente, acarretando a inexistência de decisão e recurso a ser analisado pela Turma Recursal.

O Município Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID. 178620678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1010035-42.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Embargante(s):

Denilson Graciano do Nascimento

Embargado(s):

Municipio de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

O Embargante sustenta que a decisão colegiada é nula, ante a inexistência de decisão e recurso a ser analisada pela Turma Recursal.

Para melhor compreensão dos autos, faço um breve resumo dos andamentos processuais:

Trata-se de cumprimento de sentença de ação ordinária que foi ajuizada, em 25/03/2013, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, n. 0003884-58.2013.8.11.0015, onde o autor visava o recebimento de adicional de antiguidade e merecimento.

Em 21/06/2016 os pedidos iniciais foram julgados procedentes, sendo reconhecido o direito do autor à progressão funcional de carreira, a partir de 01/01/2002, devendo os valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das verbas respectivas a partir de 28/02/2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

O Município interpôs recurso de Apelação em 04/09/2018. O Desebargador Relator Luiz Carlos da Costa declinou a competência a Turma Recursal dos Juizados Especiais, conforme decisão prolatada em 03/05/2019.

O recurso de Apelação foi julgado na sessão de julgamento realizada em 01/12/2020, relatoria Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, sendo dado parcial provimento ao recurso para isentar o Município do pagamento de honorários advocatícios. A decisão transitou em julgado em 25/01/2021.

Em 18/05/2021 o autor ajuizou o presente cumprimento de sentença, n. 1010035-42.2021.8.11.0015, perante o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, pugnando pela condenação ao Município do pagamento do valor de R$ 238.250,21, sendo R$ 166.775,15, referente às verbas da progressão funcional e o R$ 71.475,06, referente a honorários contratuais.

Em 12/07/2021 o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de execução.

Em 13/07/2021 o autor apresentou manifestação.

Em 27/04/2022 o Juiz “a quo” acolheu os pedidos contidos na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado pelo Município.

Em 04/05/2022 foram opostos Embargos de Declaração pelo autor.

Em 18/10/2022 os embargos foram rejeitados.

Em 11/11/2022 o autor informou nos autos que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em 16/04/2023 o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop determinou a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial da comarca.

Em 18/04/2023 o Juízo do Juizado Especial de Sinop determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Pois bem. Pelo breve relato, verifica-se que contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença foi interposto apenas o recurso de Agravo Instrumento (n.
1023209-32.2022.8.11.0000), não houve interposição de recurso inominado.

Se não houve interposição de recurso inominado, de fato, a decisão colegiada, ora embargada, é nula, posto que pautada em falsa premissa de fato, qual seja, recurso inominado inexistente.

Em relação ao recurso de Agravo de Instrumento (n.
1023209-32.2022.8.11.0000), observo que foi distribuído perante o TJMT, sendo proferida a seguinte decisão pelo Desembargador Relator:

“Essas, as razões por que:
i
) declaro, de ofício, a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, por consequência, determino a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual compete ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo declarado incompetente; e
ii
) declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso”.

Após, o AI n.1023209-32.2022.8.11.0000 foi redistribuído perante a Turma Recursal, e, em decisão monocrática proferida em 12/03/2023, pelo Relator
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, o recurso não foi conhecido, por ser inadmissível. A decisão transitou em julgado em 17/04/2023.

Desta forma, tem-se que, quanto à ação de cumprimento de sentença (
n. 1010035-42.2021.8.11.0015), ao ser reconhecida a incompetência do
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, caberia ao Juízo competente ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo declarado incompetente e não a remessa dos autos para a Turma Recursal, haja vista a inexistência de qualquer recurso a ser apreciado por esta Turma.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e,
ACOLHO-OS
para declarar nula a decisão colegiada impugnada, ante a inexistência de recurso a ser apreciado pela Turma Recursal. Determino a devolução dos autos ao
Juizado Especial de origem para que cumpra o determinado no item “
i
)”
da decisão proferida pelo Desembargador Relator, em 11/11/2022, nos autos do AI 1023209-32.2022.8.11.0000.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023